Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEI COMPLEMENTAR 26/75. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. UNIÃO. INTERESSE. INEXISTÊNCIA.
Consoante lei de regência da matéria (LC 26/75), a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP compete ao Banco do Brasil S.A.
A inexistência de questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado ao Ministério da Fazenda, afasta a alegação de interesse da União na causa a justificar o deslocamento da competência para a justiça federal.